Tribunal: TJSP
Processo: 1003454-29.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Exercícios de 2013 – Insurgência em face da sentença no capítulo que impôs o pagamento da sucumbência à Municipalidade – Descabimento – A sentença impôs a sucumbência à Fazenda Municipal embargada justamente porque entendeu que, a par do fato superveniente decorrente da adesão a parcelamento administrativo do débito, este foi drasticamente

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Exercícios de 2013 – Insurgência em face da sentença no capítulo que impôs o pagamento da sucumbência à Municipalidade – Descabimento – A sentença impôs a sucumbência à Fazenda Municipal embargada justamente porque entendeu que, a par do fato superveniente decorrente da adesão a parcelamento administrativo do débito, este foi drasticamente reduzido, com substituição da CDA originária de R$ 70.099,43 (para novembro de 2016) pela CDA de R$ 17.990,35 (para novembro de 2017), por força do que apurado no laudo pericial e consta como fundamento da sentença, o que justifica a condenação da embargada ao pagamento das verbas de sucumbência, já que ela deu causa a oposição dos embargos – Parcelamento que implicou no pagamento de R$ 14.140,38, correspondendo quase a 80% do débito tributário, a afastar o entendimento do STJ quanto a matéria - Sentença mantida – Recurso improvido.